Tribunal: TJDFT
Processo: 0724672-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724672-98.2019.8.07.0000 Agravante(s) DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A agravante peticiona no ID 14339243 pugnando pelo julgamento do recurso na forma presencial, a fim de oportunizar-lhe a realização de sustentação oral. É o relatório. Decido. 2. O art. 937, VIII, do CPC e o art. 110, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelecem que o julgamento do agravo de instrumento somente comportará sustentação oral nos casos em que for interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, o que se enquadra na hipótese dos autos. 3. Desta forma, defiro o pedido de retirada do feito da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, determinando à Secretaria a adoção das providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora